Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOLO EVIDENCIADO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) de ofício, a existência de erro material no dispositivo da sentença, relacionado à troca do nome do réu; (ii) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP); (iii) a possibilidade de desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, §3o, CP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É lícito ao Tribunal, na cognição de recurso da defesa, corrigir ex officio erro material da sentença (troca do nome do réu no dispositivo), quando manifesta e pontual a inexatidão. 3.1. Retificação que não acarreta prejuízo ao acusado, pois não incorre em modificação do julgamento, tampouco em agravamento da pena, obedecendo ao princípio da non reformatio in pejus.
4. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP.
5. Esta Corte possui entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
6. A tese de irrelevância da lesão ao bem jurídico pressupõe a receptação de coisa insignificante, capaz de ensejar a atipicidade da conduta para parte da doutrina e jurisprudência. Ainda assim, o STF vem entendendo pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de receptação dolosa, em virtude da pluriofensividade do delito e do estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação exigidos.
7. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento é suficiente para fins de prequestionamento, pois a julgador não está compelido a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que se entendem aplicáveis ao caso, mas apenas dos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
8. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e §3o; CPP, art. 156, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 745.259/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 24/4/2023; TJDFT, Acórdão no 1934608, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024, Acórdão no 1638540, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 10/11/2022.